Tribunal: TJDFT
Processo: 0727741-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. DISTINGUISHING. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que os réus praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes no interior do estabelecimento prisional, razão pela qual a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 é somente uma imposição legal.

2. Sendo o réu primário, mas, com anotação em sua folha de antecedentes no sentido de que responde a dois processos, - por estelionato e outro por enriquecimento ilícito, somente por estes registros não se pode dizer que ele se dedica às atividades criminosas ou que integre organização criminosa com habitualidade e reiteradamente, como meio de vida.

3. O Supremo Tribunal Federal, em situações semelhantes se posicionou, em sistemática da repercussão geral, de que a valoração de inquéritos ou ações penais em curso viola o princípio da presunção de não culpabilidade (RE 591.054, Tema 129, Relator Marco Aurélio, Pleno, DJe 17.12.2014). Desse modo, à luz do referido princípio constitucional e da repercussão geral citada, a existência de apenas duas ações penais em curso não constituem fundamentos válidos a afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, isto é, do benefício do tráfico privilegiado - Ref. (HC 184979 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, DJe-197, divulg 06-08-2020, public 07-08-2020).

4. Recursos do Ministério Público e do réu desprovidos.